Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.
3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, incluída a sanção processual de recolhimento em dobro.
4. Agravo interno desprovido.